Tribunal: STF
Processo: AC 2804
Classe: AC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS. AÇÃO CAUTELAR NÃO CONHECIDA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO CAUTELAR CONTRA O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PRECEDENTES. RECURSOS DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.